Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPINDOLA E SILVA LTDA - CNPJ: 18.332.497/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RODRIGUES ESPINDOLA - CPF: 981.071.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL HIPOTECADO EM GARANTIA DE DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. TEMA 1.261/STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS ÚNICOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA E OS TITULARES DO IMÓVEL. ÔNUS DO CREDOR. BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR NÃO COMPROVADO. AVAL QUE NÃO AFASTA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora sobre imóvel residencial oferecido em hipoteca para garantia de dívida contraída por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) a impenhorabilidade de bem de família hipotecado em garantia de dívida empresarial; (ii) o enquadramento da hipótese no Tema 1.261/STJ; e (iii) o efeito do aval prestado pela proprietária do imóvel sobre a proteção da Lei no 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3.A exceção de pré-executividade é cabível, pois a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública comprovável por documentos.

4.O imóvel residencial único da entidade familiar é, em regra, impenhorável, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990.

5.A hipoteca prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990 não afasta automaticamente a impenhorabilidade quando garante dívida de pessoa jurídica.

6.O caso não se enquadra na regra de penhorabilidade do Tema 1.261/STJ, pois os únicos sócios da empresa devedora não são os titulares do imóvel hipotecado.

7.Ausente identidade subjetiva estrita, cabe ao credor comprovar que a dívida empresarial se reverteu em benefício da entidade familiar.

8.O aval é garantia pessoal e não amplia, por analogia, exceção legal à impenhorabilidade do bem de família.

9.A ausência de prova concreta de benefício familiar impõe o levantamento da penhora, sem extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

10.Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito.

Tese de julgamento: “1. O bem de família hipotecado em garantia de dívida de pessoa jurídica permanece impenhorável quando os únicos sócios da empresa devedora não são os titulares do imóvel. 2. Nessa hipótese, cabe ao credor comprovar que o débito empresarial se reverteu em benefício da entidade familiar. 3. O aval prestado pelo proprietário ou coproprietário do imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o, V, e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.261; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.155.639/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.08.2021, DJe 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Élio Araújo Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 1013953-15.2017.8.11.0041, movida por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e manteve a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 17.412 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

O agravante sustenta que a decisão agravada viola diretamente o Tema Repetitivo no 1.261/STJ. Afirma que a sociedade empresária executada possui dois sócios,
Camila Rodrigues Espíndola
e
Élio Araújo Silva
, enquanto o imóvel hipotecado está registrado em nome de
Jheth Jeanne Martins da Silva Araújo
, esposa do agravante, que não integra o quadro societário da empresa. Assim, defende que não se trata da hipótese em que os únicos sócios da sociedade são os titulares do imóvel hipotecado.

Alega que a moldura fática corresponde à alínea “a” do Tema no 1.261/STJ, segundo a qual, quando o bem é dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, a regra é a impenhorabilidade, cabendo ao credor demonstrar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar. Sustenta que a exequente não produziu prova concreta de que o crédito obtido pela empresa tenha beneficiado a família do agravante.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida confundiu os institutos da hipoteca e do aval. Segundo afirma, a condição de avalista de sua esposa não altera o regime jurídico da impenhorabilidade do bem de família, pois o Tema no 1.261/STJ trata da execução de garantia real hipotecária e não autoriza a ampliação da exceção legal com base em garantia pessoal.

Defende que as exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, em razão da proteção constitucional à moradia e da natureza de ordem pública da Lei no 8.009/90. Aduz que a manutenção da penhora, nas circunstâncias dos autos, compromete o único imóvel residencial da entidade familiar, sendo o agravante pessoa idosa, com 80 anos de idade.

Requer, em tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar atos constritivos e expropriatórios sobre o imóvel objeto da matrícula no 17.412 do CRI de Sinop/MT.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a impenhorabilidade do imóvel e determinar o levantamento da penhora e o cancelamento dos atos constritivos.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões, como certificado no id. 362712397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal consiste em definir se o imóvel hipotecado, reconhecido pelo próprio Juízo de origem como bem de família, pode permanecer penhorado em execução de dívida contraída por pessoa jurídica ou se deve prevalecer a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, à luz do Tema Repetitivo no 1.261 do Superior Tribunal de Justiça.

A exceção de pré-executividade revela-se via adequada para o exame da matéria, pois a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, no caso, foi arguida com base em documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória, tanto que o próprio Juízo de origem admitiu a via eleita e apreciou o mérito da alegação.

A decisão agravada reconheceu expressamente que o agravante e sua esposa residem no imóvel objeto da matrícula no 17.412 do CRI de Sinop/MT desde novembro de 2008, bem como que se trata do único imóvel destinado à moradia da família.

Essa premissa, além de documentalmente amparada pela ata notarial mencionada nos autos, não foi afastada na origem, de modo que a discussão não recai propriamente sobre a caracterização do bem de família, mas sobre a possibilidade de afastamento da impenhorabilidade em razão da hipoteca constituída em garantia de dívida empresarial.

A Lei no 8.009/90 estabelece, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no próprio diploma legal.

Para os efeitos dessa proteção, o art. 5o considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, como visto, a natureza residencial e familiar do imóvel foi expressamente reconhecida pelo Juízo de origem, razão pela qual a regra legal de impenhorabilidade incide, em princípio, sobre o bem constrito.

É certo que o art. 3o, V, da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade quando a execução se volta à hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Todavia, essa exceção não incide de forma automática sempre que houver hipoteca, especialmente quando a garantia real foi prestada para assegurar dívida de pessoa jurídica.

A leitura do dispositivo deve observar a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo no 1.261 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona o afastamento da impenhorabilidade à demonstração de que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.

No Tema Repetitivo no 1.261, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
I) a exceção à impenhorabilidade do bem de família nos casos de execução de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar: II) em relação ao ônus da prova, a) se o bem for dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e b) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar
.”.

A hipótese dos autos não se enquadra no item II, alínea “b”, da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.261/STJ.

Conforme consignado pelo próprio Juízo de origem, a pessoa jurídica devedora, Espíndola e Silva Ltda., possui como sócios
Camila Rodrigues Espíndola
e
Élio Araújo Silva
, enquanto o imóvel hipotecado está registrado em nome
de Jheth Jeanne Martins da Silva Araújo
, esposa do agravante, que não integra o quadro societário da empresa.

Ainda que se considere eventual comunicabilidade patrimonial decorrente do regime de bens do casamento, permanece ausente o requisito objetivo da alínea “b”, pois os únicos sócios da sociedade devedora não são os titulares do imóvel hipotecado.

o Tema no 1.261/STJ não adotou como parâmetro a proximidade econômica, o regime de bens do casal ou a intensidade do vínculo familiar com a empresa, mas sim critério específico e verificável: somente quando os únicos sócios da sociedade forem os titulares do imóvel hipotecado é que se desloca a regra para a penhorabilidade.

Onde o precedente exigiu identidade subjetiva estrita, não se pode admitir mera aproximação fática para afastar a proteção legal conferida ao bem de família.

A condição de avalista da proprietária do imóvel também não altera essa conclusão. O aval constitui garantia pessoal autônoma e pode autorizar a responsabilização patrimonial do avalista nos limites legais, mas não afasta, por si só, a proteção especial conferida ao imóvel residencial.

O ponto em exame não é a validade do aval nem a existência da obrigação executada, mas a possibilidade de expropriação do único imóvel residencial da entidade familiar. A hipoteca é garantia real; o aval é garantia pessoal. A existência simultânea desses institutos não permite ampliar, por analogia, hipótese excepcional de penhorabilidade de bem de família.

Esse entendimento já era adotado pelo Superior Tribunal de Justiça antes mesmo da fixação do Tema Repetitivo no 1.261, no sentido de que, “Segundo a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, o bem de família é impenhorável quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.155.639/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021).

Portanto, a tese hoje consolidada em precedente repetitivo apenas reafirma orientação já sedimentada na Corte Superior, segundo a qual não basta a constituição voluntária da garantia hipotecária em favor da pessoa jurídica devedora para afastar, automaticamente, a proteção do bem de família.

Nessa perspectiva, admitir que a simples condição de avalista da proprietária do imóvel seja suficiente para deslocar o caso à regra de penhorabilidade equivaleria a substituir o critério objetivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por outro, mais amplo e não previsto na tese repetitiva.

O Tema no 1.261/STJ não estabeleceu como parâmetro a existência de aval, a participação pessoal da proprietária na obrigação cambiária ou a intensidade do vínculo econômico da família com a empresa, mas sim a identificação entre os únicos sócios da pessoa jurídica e os titulares do imóvel hipotecado. Ausente essa identidade, subsiste a regra de impenhorabilidade, incumbindo ao credor demonstrar que a dívida empresarial reverteu em benefício da entidade familiar.

No caso concreto, essa prova não foi produzida. A decisão agravada manteve a penhora com base em presunções extraídas da condição de sócio do agravante, do regime de bens, da titularidade do imóvel pela esposa e da prestação de aval, mas tais circunstâncias não demonstram, de forma concreta, que os valores obtidos pela pessoa jurídica tenham sido revertidos em favor da família. A presunção, nessa hipótese, milita em favor da impenhorabilidade, e não da expropriação do imóvel residencial.

Também não se pode perder de vista que as exceções à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, por envolverem limitação a direito de especial proteção jurídica.

Na espécie, o próprio Juízo de origem reconheceu que o imóvel constitui bem de família. Reconhecida essa premissa, e não demonstrado que a dívida empresarial tenha sido constituída em benefício da entidade familiar, impõe-se a incidência da regra protetiva prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, com o consequente afastamento da penhora.

Ressalte-se, ainda, que a parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, circunstância que, embora não implique acolhimento automático da pretensão recursal, evidencia que não houve, neste grau de jurisdição, demonstração concreta de que o proveito econômico da operação tenha beneficiado a entidade familiar do agravante.

Essa conclusão não extingue a execução, tampouco afasta a responsabilidade dos devedores pelo débito executado. Apenas impede que a atividade expropriatória recaia sobre imóvel residencial protegido pela Lei no 8.009/90, sem prejuízo de a exequente buscar a satisfação do crédito por outros meios legalmente admitidos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada por Élio Araújo Silva, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 17.412 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, por se tratar de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026